Tribunal: TJSP
Processo: 1012002-71.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes.
Apelo da instituição financeira – Acolhimento em parte – Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada – Contratos impugnados foram formalizados diretamente com a instituição ré, a qual figura como

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes.
Apelo da instituição financeira – Acolhimento em parte – Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada – Contratos impugnados foram formalizados diretamente com a instituição ré, a qual figura como credora dos valores – Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nas relações de consumo – Aplicação do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ – Contratação fraudulenta – Empréstimos e cartões consignados com saque liberado na mesma data – Transferência imediata via Pix a terceiros – Banco que não demonstrou a regularidade das contratações nem a compatibilidade das operações com o perfil da autora – Ausência de elementos objetivos capazes de comprovar a autorização das transações – Risco de fraude digital que configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da instituição financeira – Dano moral "in re ipsa" – Montante que se encontra em patamar compatível com a gravidade do dano e suas circunstâncias – Ausente desproporcionalidade que justifique sua redução, sob pena de esvaziar o caráter punitivo e compensatório da indenização – Juros moratórios – Responsabilidade contratual – Termo inicial que deve ser fixado a partir da citação (art. 405 do CC) – Correção monetária mantida desde a sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Apelo da autora – Acolhimento em parte – Dano moral – Pretensão de majoração – Valor arbitrado pelo Juiz de primeiro grau que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Repetição do indébito – Valores cobrados após 30/03/2021 – Cabimento da devolução em dobro – Engano não justificável – Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC – Observância da modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS – Tutela de urgência – Ausência de confirmação expressa na sentença – Recurso provido para consolidar a eficácia definitiva da medida anteriormente concedida – Eventual descumprimento a ser tratado em incidente processual próprio – Sentença reformada em parte – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.